Tribunal: STJ
Processo: 0001999-45.2013.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199072 - SP (2025/0060185-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO CHAVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MAURICIO DE OLIVEIRA RAMOS - DF022441
ROBERTA PATRIARCA MAGALHAES - SP219114
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
OFENSA AOS ART. 1.022 E 489
AUSÊNCIA DE
DO
CPC.
1. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não importa em
1022 e 489
violação dos artigos
do Código de Processo Civil. O fato de o Tribunal
haver decidido o recurso de forma diversa da defendida nas razões do recurso,
elegendo fundamentos distintos daqueles propostos pela parte, não configura
omissão, contradição ou ausência de fundamentação.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
18/09/2025
24/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50851640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:29:51
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 4e68421a-3df9-489f-b997-339331221c33

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199072 - SP (2025/0060185-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO CHAVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MAURICIO DE OLIVEIRA RAMOS - DF022441
ROBERTA PATRIARCA MAGALHAES - SP219114
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
OFENSA AOS ART. 1.022 E 489
AUSÊNCIA DE
DO
CPC.
1. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não importa em
1022 e 489
violação dos artigos
do Código de Processo Civil. O fato de o Tribunal
haver decidido o recurso de forma diversa da defendida nas razões do recurso,
elegendo fundamentos distintos daqueles propostos pela parte, não configura
omissão, contradição ou ausência de fundamentação.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, interposto por MARCOS ANTONIO CHAVES contra
decisão que negou provimento ao Recurso Especial, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. SUPOSTA OFENSA AOS
ARTS. 489, VI E V, E 1.022, II, DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
IMPROVIDO.

Nas razões do agravo interno (fls. 721/729), alega o agravante que "houve
violação ao art. 1.022, II, do CPC, bem como aos artigos 489, IV e V (complementarmente: art.
93, IX, da Constituição Federal, e art. 489, §1o, do CPC), tendo em vista que o Tribunal de
origem, ao contrário do entendimento da decisão monocrática, deixou de emitir juízo sobre
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, mormente acerca das ressalvas colocadas pelo
STF em sede de repercussão geral (Tema 671), no julgamento do RE 724.347/DF".
Documento eletrônico VDA50321272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:43
Código de Controle do Documento: f70a714a-e10d-4133-9610-ff813ac8ae34

Contrarrazões às fls. 441/452.
É o relatório.
VOTO

489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, II,
Quanto à alegada violação dos artigos
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 93, IX, da Constituição
Federal, tem-se, da leitura do acórdão recorrido, proferido nos autos da Apelação Cível n.
1001093-16.2023.8.26.0053, que o Tribunal Regional Federal da 3a Região examinou os pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em nulidade qualquer.
Confiram-se, por oportuno, os fundamentos do acórdão que negou provimento à
apelação:

No caso em tela, não se apresentam os pressupostos legais para acolhimento
dos embargos opostos, porquanto não há ponto omisso, obscuro ou
contraditório no julgado, do qual exsurge o exame das controvérsias
apresentadas pelas partes, mediante a aplicação da disciplina normativa
incidente à hipótese dos autos.

Constam do v. acórdão os seguintes fundamentos que afastam a pretensão da
parte embargante:

Em relação a alegação da CEF sobre o não cabimento da condenação
na indenização por danos materiais no valor equivalente ao que a parte
autora teria recebido, inclusive férias e 13o salário, se devidamente
nomeado, devidamente corrigido (89831447 - Pág. 11), merece
reforma a sentença, no ponto.

Isso porque, trata-se de entendimento sedimentado pela Suprema Corte,
no julgamento do RE 724.347, DJe de
, em sede de
13/5/2015
repercussão geral (Tema 671), no sentido de que a posse tardia em
cargo público não enseja a indenização sob fundamento de que deveria
o candidato ter sido investido em momento anterior. A saber:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de
posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor
não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido
investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade
flagrante. 2. Recurso extraordinário provido. (RE 724347, Relator(a):
MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015
PUBLIC 13-05-2015)” (GRIFAMOS)

Documento eletrônico VDA50321272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:43
Código de Controle do Documento: f70a714a-e10d-4133-9610-ff813ac8ae34

Com efeito, verifica-se que as alegações recursais denotam o intuito de
rediscussão do mérito diante do inconformismo com o resultado do
julgamento, o que não se amolda às hipóteses que autorizam o cabimento dos
embargos de declaração.

Ainda, o propósito de prequestionamento da matéria tampouco autoriza o
acolhimento do recurso, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do
CPC.

Registre-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não
1022 e 489
importa em violação dos artigos
do Código de Processo Civil. Com efeito, o fato de
o Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da defendida nas razões do recurso,
elegendo fundamentos distintos daqueles propostos pela parte, não configura omissão,
contradição ou ausência de fundamentação.
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, 494
E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ICMS. EQUIPAMENTOS PARA
USO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ISENÇÃO. MATÉRIA DE
ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL.
SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde
da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489, 494 e
1.022 do CPC/2015.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.347.060/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. DANO
MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não se verifica a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida
em que o Tribunal de origem dirimiu de forma clara e fundamentada as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
(...)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.130.408/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50321272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:43
Código de Controle do Documento: f70a714a-e10d-4133-9610-ff813ac8ae34

Documento eletrônico VDA50321272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:43
Código de Controle do Documento: f70a714a-e10d-4133-9610-ff813ac8ae34

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.199.072 / SP
Número Registro: 2025/0060185-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019994520134036100 19994520134036100
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCOS ANTONIO CHAVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MAURICIO DE OLIVEIRA RAMOS - DF022441
ROBERTA PATRIARCA MAGALHAES - SP219114
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CONCURSO PARA SERVIDOR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCOS ANTONIO CHAVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MAURICIO DE OLIVEIRA RAMOS - DF022441
ROBERTA PATRIARCA MAGALHAES - SP219114
TERMO
Documento eletrônico VDA50819409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:01
Código de Controle do Documento: f82212e1-b43e-45e7-b68b-a305155927a0

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:01
Código de Controle do Documento: f82212e1-b43e-45e7-b68b-a305155927a0